Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722391-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROLDAO DE OLIVEIRA SABINO JUNIOR DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720865-62.2022.8.07.0001 - id 127457248) que deferiu liminar para que forneça ao autor o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) via intravenosa, na dosagem de 300mg, a cada 14 dias, de modo contínuo e por tempo indeterminado, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa. Alega, em suma, que a recusa é legítima, pois ausente cobertura contratual e referência obrigatória do medicamento no rol da ANS, além de seu uso ser exclusivamente ambulatorial, sustentando indicação médica genérica, que não menciona os critérios de adoção do tratamento. Aponta perigo de dano na irreversibilidade da medida, pois a agravada não terá condições de restituir os valores que serão pagos. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial, além de que, à primeira vista, o relatório médico (id 127405076 – autos principais) apresenta circunstanciadamente o estado clínico do paciente. Por outro lado, caso deferido o efeito suspensivo, o agravado correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do fármaco, descrito como indispensável e urgente para o tratamento da patologia de que padece. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator